Tribunal: TCU
Processo: 037.391/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 9.300/2021  2a Câmara do TCU, prolatado no bojo do TC 036.950/2019-0, ao apreciar representação sobre os indícios de irregularidade na execução de Convênio firmado com a Funasa para a elaboração e a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico sob o montante de R$ 255.828,85.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 9300/2021-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação autuada no bojo do TC Processo 036.950/2019-0 diante dos indícios de irregularidade na execução do Convênio n.o 92/2012 (Siconv 775122/2012) firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para a elaboração e a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico sob o montante de R$ 255.828,85 pelo aporte de R$ 250.000,00 em recursos federais e de R$ 5.828,85 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber a manifestação ora apresentada pelos gestores do Ministério da Economia, passando a acolher o respectivo pronunciamento técnico, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo; 9.2. assinalar, como prejudicado, o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 9300/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. promover a necessária atualização técnica sobre o item 9.3 do Acórdão 9300/2021-TCU-Segunda Câmara , com a expressa anuência do MPTCU no presente julgamento do feito em analogia, desse modo, ao art. 280, § 1o, II, do RITCU, passando o TCU a fixar, assim, a redação do referido item 9.3 do aludido Acórdão 9.300/2021 pelos seguintes termos: " (...) 9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Ministério da Economia adote as medidas cabíveis, como eventual supervisor geral da Plataforma +Brasil, com vistas a promover, nessa Plataforma +Brasil, a clara inclusão da expressa indicação do CPF ou CNPJ atinente à pessoa promotora do eventual ressarcimento do dano ao erário em função, aí, da evidente necessidade de os órgãos de gestão e de controle interno e externo verificarem se esse ressarcimento teria sido efetivamente realizado pelo aporte dos recursos financeiros provenientes do próprio gestor-responsável, como pessoa física, ou do ente público, estadual, distrital e municipal, ou privado, como pessoa jurídica beneficiária do respectivo repasse federal, pois a reparação do dano ao erário figuraria como personalíssima responsabilidade do referido gestor, e não do ente subnacional, nos termos, entre outros, dos arts. 70, parágrafo único, e 71, II, da CF88, do art. 1o da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 93 do Decreto-Lei n.o 200, de 1967; " 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.4.1. a Emerson Cordeiro Vasconcelos e ao Município de Poção - PE, além da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para ciência; 9.4.2. ao Ministério da Economia, para ciência e cumprimento do item 9.3 do presente Acórdão; e 9.5. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 036.950/2019-0 , nos termos do art. 169, V, do RITCU.